Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713482-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEFORA FERNANDES DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Séfora Fernandes da Silva Bezerra contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela. A agravante narra que a decisão agravada recebeu o recurso, mas deixou de conhecer parte das razões recursais, no que diz respeito ao pedido de descaracterização da mora contratual em virtude da capitalização diária de juros realizado pelo banco agravado, considerando que tais razões, por não haverem sido mencionadas no processo de origem no momento da propositura do Agravo de Instrumento, caracterizariam inovação recursal. Acrescenta que a decisão ora agravada ainda concedeu a Gratuidade da Justiça à Agravante, afastou a suspensão processual anteriormente instaurada pelo tema 1132 do STJ, e negou provimento às razões recursais conhecidas, considerando cumpridas as formalidades legais – notificação extrajudicial – para a concessão da liminar de busca e apreensão, mantendo inalterada a decisão a quo combatida. Sustenta a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para tratar de tutelas provisórias, além de ser o recurso cabível para impugnar decisão interlocutória com liminar concedida inaudita altera pars. Argumenta que a concessão de medida liminar de busca e apreensão depende de pressupostos processuais como a caracterização da mora do devedor, e a mora do devedor não se caracteriza quando são reconhecidos juros abusivos no contrato conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza que os temas trazidos nas razões recursais, aqueles que não foram conhecidos pela douta desembargadora, são capazes de descaracterizar a mora do devedor, que é pressuposto processual para o regular desenvolvimento do processo de busca e apreensão. Ressalta que a matéria defensiva utilizada nas razões recursais diz respeito diretamente à validade da constituição em mora, que é requisito essencial ao desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Afirma que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora. Pede o conhecimento e o provimento do agravo interno. A agravante requereu urgência na distribuição sob o argumento de: veículo apreendido, risco de venda do automóvel pela instituição financeira. Ocorre que não houve qualquer fundamentação acerca da eventual urgência nas razões do recurso, tampouco evidências de que o veículo apreendido esteja, de fato, em vias de ser alienado. As alegações da agravante de que a decisão agravada recebeu o recurso, mas deixou de conhecer parte das razões recursais, no que diz respeito ao pedido de descaracterização da mora contratual em virtude da capitalização diária de juros realizado pelo banco agravado, bem como de que concedeu a Gratuidade da Justiça à Agravante, afastou a suspensão processual anteriormente instaurada pelo tema 1132 do STJ, e negou provimento às razões recursais conhecidas, considerando cumpridas as formalidades legais – notificação extrajudicial – para a concessão da liminar de busca e apreensão, mantendo inalterada a decisão a quo combatida não condizem com a realidade dos autos. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante em sua totalidade e não houve concessão da gratuidade da justiça para ela. Não verifico no agravo interno qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento adotado no agravo de instrumento, razão pela qual mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ao agravado para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator